Tribunal: TJPA
Processo: 0006450-35.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006450-35.2018.8.14.0010

APELANTE: ERALDO DE SOUSA CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO – CAPITULAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO APELANTE NOS ARTS. 14 e 16 DA LEI 10.826/2003 – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA –
PRELIMINAR
-
CERCEAMENTO DE DEFESA

– ALEGAÇÃO DE QUE A

PEÇA ACUSATÓRIA CONTÉM PEDIDO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NAS MUNIÇÕES – SUPOSTA DESISTÊNCIA TÁCITA POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFIRMAÇÃO QUE NÃO REFLETE A REALIDADE DOS AUTOS –

SUPOSTA INFRIGÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
IN DUBIO PRO RÉU –
ÔNUS DO APELANTE ESTABELECIDO PELO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL– PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO –
PRETENSA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DA PROVA DE EFETIVO PERIGO QUE NÃO MERECE PROSPERAR – CRIME DE PERIGO EM ABSTRATO-

CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL QUE SE OPERA COM A INSERÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE EM UM DOS VERBOS ASSINALADOS NA NORMA PENAL – AÇÃO DELITIVA IMPUTADA AO APELANTE QUE SE AMOLDA AOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO TIPO PENAL– MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –

DECRETO CONDENATÓRIO EM DESACORDO COM LEGISLAÇÃO À ÈPOCA EM VIGÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA- RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA O DELITO DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003-

READEQUAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENS
IONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO – PENALIDADE ABRANDADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Busca o apelante afastar os efeitos da sentença que o impôs a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa pela prática dos crimes inseridos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

2. Em preliminar, sustenta o apelante cerceamento de seu direito perpetrado pela conduta do Ministério Público, em razão de ter requerido expressamente o órgão acusador na denúncia a realização de perícia nas munições apreendidas com o apelante, e posteriormente desistido tacitamente da realização da referida prova. Tal alegação não espelha a realidade fática dos autos, posto que nele não se evidência qualquer pedido de realização de perícia apresentado pelas partes.

3. O princípio constitucional do
IN DÚBIO PRO RÉU,
que constitui pilar do Direito Processo Penal pátrio não ilide o ônus do acusado de produzir provas a seu favor, de modo a demonstrar a inexistência do crime que lhe é imputado, conforme impõe o art. 156 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, não constitui o réu figura inerte dentro do processo penal, como pretende reconhecer o recorrente pelo que caberia à ele insistir na realização da prova pericial não realizada, o que não está evidenciado nos autos.

4. No mérito, sustenta o recorrente que a ausência de perícia nas munições apreendidas impede a prova da materialidade dos crimes de porte irregular de munições. Todavia, as infrações penais insertas nos art. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 constituem crime de natureza formal, cuja configuração não exige a demonstração de resultado naturalístico, bastando apenas a comprovação de que o agente incorreu em uma das ações ou omissões contempladas nos tipos penais, o que restou devidamente demonstrado no presente caso.

3. Em cumprimento ao dever imposto à esta instância revisora, de rever de ofício as matérias de ordem pública, observa-se que o decreto condenatório recorrido, proferido em
10/07/2019
, confronta com o texto do art. 2º, I da Lei nº 10.826/2006 àquela época em vigência, e que em
25/06/2019
passou a ser regulamentado pelo Decreto nº 9.847/2019 (publicado no DOU nº 120-B), incluindo a munição .40 no rol de uso permitido.

4. A inobservância da condenação à referida alteração no parâmetro dos calibres das armas de fogo permitidas, e por consequência nas munições nelas utilizadas, impõe a desclassificação da condenação do apelante por infringência do art. 16 da Lei 10.826/2006 para o crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/03, favorável ao réu.

5. Reanálise da condenação que descaracteriza o concurso de crimes reconhecido no decreto condenatório, que exige a readequação na dosimetria da pena, culminando com a imposição de pena mais branda ao apelante.

7. Recurso conhecido e desprovido, e de ofício realizada a readequação da pena imposta ao apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/10/2022 e 25/10/2022,
à unanimidade
, em
CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
. De ofício, procedida à readequação da pena ao texto da lei em vigência à época da sentença, com a imposição de pena mais branda ao apelante, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 26 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal nº 0006450-35.2018.8.14.0010 (autos eletrônicos), interposta pelo réu
ERALDO DE SOUSA CAVALCANTE, Vulgo ERALDÃO
, em razão de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves, nos autos da ação penal nº 0006450-35.2018.8.14.0010 (autos físicos), que condenou o réu pela prática dos crimes insertos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.816/2003- Num. 8958121 - Pág. 1/7.

A
parte apelante,
em suas razões recursais

(Num. 8958137 - Pág. 1/5)
afirma a inexistência da prova de materialidade em razão da não realização do exame pericial. Sustenta que apesar de se tratar formalmente de crime de mera conduta, os crimes contra si imputados materialmente se revelam como crime de perigo, e por força do princípio da ofensividade, norteador do direito penal, é imprescindível a comprovação do perigo, cuja prova depende da realização de perícia na arma de fogo.

Aduz, ainda, embora a posse de arma ou munição configurem crime em abstrato, é imperioso que se tenha certeza de que os objeto apreendidos sejam realmente munições, sob pena de sofrer condenação por crime inexistente.

Pontua que a realização do laudo pericial foi requerida pelo Órgão Ministerial, e que este posteriormente desistiu da mencionada prova, o que afirma ter dado ensejo à nítido cerceamento do direito de defesa do acusado, eis que lhe foi obstruída a oportunidade de provar a especificação das munições. Ressalta que as munições apreendidas estão sob custódia do Estado, sendo impossível a produção da prova pelo apelante

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a sua absolvição, e que haja prequestionamento de toda matéria de direito constante no bojo do presente recurso.

Contrarrazões pelo Ministério Público
(
ID. 8958145 - Pág. 1/6)
pelo não provimento do recurso, eis que a sentença foi proferida em absoluta consonância com o conjunto probatório dos autos, com aplicação da pena em conformidade com os ditames legais e entendimento do Tribunal Superior.

Instada a manifestar-se nos autos, a D. Procuradoria de Justiça opinou através de parecer da Lavra do Procurador
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
pelo não provimento do recurso (Num.
9368105 - Pág. 1/4).

É o relatório, que submeto à revisão, sugerindo que o recurso seja incluído em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Importa analisar a
preliminar de cerceamento de defesa
constante das razões recursais
(Num. 8958137 - Pág. 1/5)
, o que teria sido, em tese, ocasionado pela alegada conduta processual do órgão acusador.

Afirma o apelante que o Ministério Público após requerer expressamente na denúncia a realização de perícia nas munições apreendidas, teria desistido tacitamente da supracitada prova, e assim impedido a comprovação da especificação das munições consigo apreendidas, se de uso permitido ou restrito
(ID 8958137, p.4).

Inobstante os argumentos trazidos pelo apelante, tal afirmativa não reflete a realidade dos autos, posto que neles não se evidencia, seja na Denúncia (ID
8958109, p.3)
ou nas demais peças processuais apresentadas pela acusação, expressa intenção de realização de perícia nas munições apreendidas. Ao contrário das alegações contidas nas razões recursais, através dos memoriais apresentados no Num. 8958119 - Pág. 1/8, a promotoria de justiça assinala o entendimento de que as provas colhidas nos autos corroboram para a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de munições.

Do mesmo modo, a conduta processual da parte ora recorrente não demonstra insistência desta na imprescindibilidade da perícia.

Ainda nesse ponto, cumpre ressaltar que julgados das Cortes Superiores têm assentado entendimento de que o reconhecimento do princípio constitucional do
in dubio pro réu
como base do direito penal pátrio não ilide o ônus da defesa de produzir provas a seu favor, conforme o imperativo do art. 156 do Código de Processo Penal.

Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE
. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"

( AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1843726 SP 2021/0055454-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 273, § 1.º E § 1. º-B, INCISOS I, V e VI, DO CÓDIGO PENAL. DOLO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO DE TIPO. CONDUTA CULPOSA. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. DIALETICIDADE RECURSAL AUSENTE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias não inverteram o ônus da prova em relação ao dolo, tampouco impuseram à Defesa o ônus de provar a sua inexistência. Apenas afirmaram que cabia ao Agravante a prova da alegação, por ele trazida, de que teria adquirido os remédios falsificados dos laboratórios que fabricavam os verdadeiros medicamentos, o que está em conformidade com a regra do caput do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo a qual, "[a] prova da alegação incumbirá a quem a fizer."
2. A partir de fundamentada análise das provas, concluíram as instâncias pretéritas que as provas colhidas demonstraram que o Agravante agiu dolosamente, motivo pelo qual afastaram as alegações de erro de tipo e de conduta culposa. Para rever a conclusão, bem como apreciar a tese de que somente por perícia seriam detectáveis as falsificações, seria necessário o reexame do conteúdo das provas, e não apenas valoração de fatos incontroversos. Aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...)

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(STJ - AgRg no REsp: 1852819 SC 2019/0368408-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020)

Extrai-se, portanto, que a sentença foi proferida em consonância com o livre convencimento motivado do julgador, e em estrita observância ao direito de defesa das partes,
razão pela qual deve ser afastada preliminar de cerceamento suscitada pelo recorrente.

Preenchidas as condições e os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do apelo, e passo a analisar o mérito recursal.

Inicialmente cumpre pontuar que a
autoria delitiva
está comprovada nos autos.

A testemunha Alexandre Costa de Souza, investigador da Polícia Civil que efetivou a prisão em flagrante do recorrente
,
ao narrar com detalhes o desenrolar dos acontecimentos que culminaram com o fato que ora se realiza, afirmou com veemência “
que as munições estavam com o acusado, dentro da mochila que portava ao ser abordado pelos policiais”
(ID 8958131 – 00:00:14)
. Reforça a mencionada declaração as informações da testemunha
Iranildo dos Santos Nascimento
, policial militar que também participou da diligência, que perante o Juízo pontou ter presenciado o momento em que os policiais levaram o apelante à embarcação policial
juntamente com as munições

– ID 8958134 – 00:03:16
.

Ora, a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a harmonia dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do agente delitivo, na qualidade de testemunhas, possui o condão de comprovar a
autoria delitiva.
É o que ocorre no presente caso, eis que os policiais foram uníssonos ao narrar os fatos constantes da denúncia e ao declinar a autoria do delito imputado ao recorre.

Em suas razões,
o apelante refuta a materialidade do crime,
sob o argumento de que as infrações criminais em apuração constituem materialmente crime de perigo. A princípio, afirma que o princípio da ofensividade que norteia o direito na esfera penal condiciona a condenação à inequívoca demonstração de que a conduta do agente delitivo acarreta prejuízo.

Dessa forma, sustenta a
imprescindibilidade da prova em relação ao perigo da conduta ilícita contra si imputada.
Todavia, não assiste razão o apelo do recorrente nesse viés, dada a natureza formal dos delitos de
porte ilegal de munições (
arts.14 e 16 da Lei 10.826/03),
cuja configuração
exige tão somente a prova de que a ação delitiva imputada ao agente se amolda ao verbo do tipo penal.

Inobstante os argumentos apresentados pelo recorrente, julgados desta corte de justiça, em casos que se assemelham ao presente, mostram que a perícia é desnecessária para comprovação da lesividade ou da potencialidade lesiva da conduta perpetrada pelo agente, o que se presume pela simples prática da ação ou da omissão encerrada no tipo penal.

Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (...)
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - IMPROVIDO - CRIME FORMAL - COMPROVADO NOS AUTOS QUE O AGENTE DELITIVO ESTÁ INCURSO EM UM DOS NÚCLEOS DO ART. 14, DA LEI 10.826/03 -
DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROVIDO - O PATAMAR APLICADO PELO JUÍZO SE MOSTRA PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO DE IRANILDO ALMEIDA CAMPOS PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO, RECURSO DE RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR, CONHECIDO e IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1. DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (...)2.2.3 -
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO: É improcedente o pleito absolutório em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando as provas dos autos são robustas no sentido de que no momento da prisão do recorrente e do corréu foram encontradas munições de dois calibres diferentes (calibres 32 e 36), fato este narrado pelas testemunhas de acusação, policiais militares, bem como confessado pelo apelante e pelo corréu em Juízo.

Insta salientar que a alegação dos réus em Juízo de que as munições iriam ser usadas para caça, ou ainda de que nenhum armamento fora encontrado em poder dos réus, não afasta a responsabilidade penal destes, quando não demonstraram que tinham autorização para transportar as munições, sendo cediço que o delito de porte ilegal de arma de fogo é formal e a comprovação da lesividade do armamento, ou da munição é prescindível, por se tratar de crime de perigo abstrato, bastando para sua configuração, que o agente delitivo esteja incurso em um dos núcleos do art. 14, da Lei 10.826/03, como no presente caso, pois, o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
.

(2020.01242442-54, 212.938, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-07-06)
– grifamos.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NÃO CONFIGURADO
. AUSENCIA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA DE FOGO NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DO APELANTE. RECURSO IMPROVIDO.
Incabível a absolvição. Autoria e materialidade comprovadas pelas provas colhidas nos autos. Idoneidade no depoimento dos policiais militares, em harmonia com das demais provas dos autos.
A ausência de laudo pericial é prescindível para configurar o crime do artigo 16 da lei 10.826/03, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato
. IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00112326520178140028 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/11/2019) –
grifamos.

As provas carregadas aos autos, dentre as quais se vê o
Boletim de Ocorrência nº 00340/2018.000041-7 (ID 8958108, p.2)
, registra que o apelante portava em uma mochila, de maneira irregular,
02 (duas) munições de calibre 36 intactas (uso permitido)
e
04 (quatro) munições de calibre 40 (uso restrito à época)
. Reforça a configuração da autoria e materialidade o auto de apresentação e apreensão no
ID 8958110 - Pág. 18/19
, que assinala a entrega das referidas munições, encontradas na posse do acusado, à autoridade policial. Tais constatações demonstram de maneira inequívoca a materialidade delitiva, conforme reconhecido alhures, e confirmam os elementos colhidos na fase inquisitorial.

No que tange a tese defendida pelo apelante, de que a
ausência do laudo pericial infringiu o princípio da ofensividade
, norteador do direito penal, destaca-se que o referido princípio deve ser analisado à luz do bem jurídico que se pretende proteger e na hipótese em julgamento, o que se visa preservar é a paz social e a segurança pública, bens que pertencem à coletividade, e se sobrepõem ao bem jurídico individual do apelante.

Nesse aspecto, os julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

RECURSO ESPECIAL Nº 1951225 - MG (2021/0235833-1) (...)Sustenta, no ponto, que, assim procedendo, esse órgão colegiado violou os dispositivos legais supracitados, porquanto desconsiderou que o delito em questão é considerado crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação dispensa a existência de um resultado naturalístico, isto é, a demonstração, in concreto, da periculosidade da conduta delitiva. [...] Nesses casos, a periculosidade da conduta dos réus não precisa ser demonstrada, já que decorre de presunção legalmente estabelecida. Presunção, diga-se de passagem, juris et de jure, isto é, absoluta. [...]
Desse modo, dispensável é a prova pericial sobre a arma e as munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a fim de se comprovar a materialidade do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, sobretudo quando os fatos narrados na denúncia estão em consonância com o auto de apreensão (fls. 20/20v) e o boletim de ocorrência (fls. 28/35), que atestaram as características da arma de fogo e das munições apreendidas
,
conforme devidamente reconhecido no voto do Desembargador Vogal, à fl. 261 (fl. 534). Ao final da peça recursal, o Ministério Público de Minas Gerais pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso especial (fl. 547). Oferecidas contrarrazões (fls. 554/559 e 570/572), o recurso especial foi admitido na origem (fls. 574/576). O Ministério Público Federal opina pelo conhecimento e provimento da insurgência (fls. 588/596): PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 105, INCISO III, ALÍNEA ''A'' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. PRECEDENTES. PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. É o relatório. Para elucidação do quanto pleiteado pela acusação, extrai-se o seguinte trecho do voto condutor do combatido aresto (fls. 408/409 - grifo nosso): [...] Inconformada, a defesa de Richard recorreu da decisão pretendendo a absolvição da imputação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido pela ausência de provas de autoria. Razão lhe assiste quanto à necessidade de absolvição, entretanto, por fundamento diverso. Isso porque, da análise dos autos, verifica-se a ausência de laudo pericial de eficiência e prestabilidade da arma de fogo e das munições apreendidas, prova indispensável da potencialidade lesiva e consequente tipicidade da conduta. Há que se ressaltar que, após a requisição da perícia (fI. 27),
o
Ministério Público pleiteou, por quatro vezes, a juntada do laudo (fls. 77, 93, 138 e 173). Contudo, a diligência não foi cumprida. Dessa forma, imperiosa a absolvição do apelante da imputação do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, bem como sua extensão ao corréu Wemerson Soares Apolinário. [...]
Razão assiste ao recorrente, notadamente porque a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento - alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - de que o tipo penal em apreço é de perigo abstrato. É, portanto, dispensável, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida ( HC n. 470.307/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/10/2018) - ( AgRg nos EDcl no HC n. 510.652/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 16/3/2020 - grifo nosso).
(...) Ante o exposto, com fundamento, no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial acusatório para restabelecer a condenação dos recorridos, quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do voto divergente do acórdão da apelação criminal. Publique-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2022. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - REsp: 1951225 MG 2021/0235833-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 04/02/2022)
– grifamos.

RECURSO ESPECIAL Nº 1918243 - MG (2021/0022062-8) - (...) O Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso defensivo para absolver [o recorrido] quanto ao crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, reduzir a pena a ele aplicada para 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 4 dias-multa, alterar o regime prisional para o aberto e conceder a ele a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 anos (...) Sustenta o recorrente, no ponto, que o delito de porte de carregador de arma de fogo e de munição de uso restrito é considerado crime de perigo abstrato, cuja consumação dispensa a existência de um resultado naturalístico. Nesses casos, a periculosidade da conduta do réu não precisa ser demonstrada, já que decorre de presunção legalmente estabelecida. Presunção, diga-se de passagem, juris et de jure, isto é, absoluta (fl. 558). Reforça que, tratando-se de crime classificado como de perigo abstrato, é desnecessária a comprovação da lesividade ou da potencialidade lesiva da conduta perpetrada pelo agente, que se presume pela simples prática da ação ou da omissão encerrada no tipo penal. [...]
Daí advém o entendimento, consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que a condenação pelo delito de porte de munição independe da demonstração in concreto da periculosidade da conduta delitiva. Logo, é prescindível a existência de exame pericial atestando a potencialidade lesiva do artefato apreendido para a configuração do delito do art. 16 do Estatuto do Desarmamento
(fl. 559). Afirma, ainda, que a capacidade ou a incapacidade funcional do carregador de arma de fogo e das munições - objetos apreendidos - é irrelevante para a configuração do delito de porte ilegal tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, até porque o tipo faz referência à conduta de portar ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, sem qualquer alusão à eficiência ou à funcionalidade.
[...]
Destarte, não é importante, para a consumação do delito, o fato de a arma, a munição e os acessórios serem eficientes ou não, sendo a conduta do acusado ofensiva à segurança pública. [...] Ressalta que os princípios da lesividade e da ofensividade, em casos como o em tela, devem ser observados não apenas sob o prisma da efetiva violação a bens jurídicos individuais, mas, também, do iminente e constante risco de lesão à segurança e à paz social, bens jurídicos coletivos que também são protegidos pelo ordenamento jurídico pátrio, na esfera penal (fl. 565)
Ao final da peça recursal, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente RECURSO ESPECIAL, para que seja restabelecida a vigência do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, condenando-se, conseguintemente, o acusado pela prática do delito de porte ilegal de carregador de arma de fogo e de porte de munições, nos termos da decisão de primeiro grau (fl. 566). (...)
Razão assiste ao recorrente, notadamente porque a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento - alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - de que o tipo penal em apreço é de perigo abstrato. É, portanto, dispensável, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida
( HC n. 470.307/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/10/2018) - ( AgRg nos EDcl no HC n. 510.652/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 16/3/2020 - grifo nosso). Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente
,
as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, podendo até mesmo ser o simples porte de munição ou o porte de arma desmuniciada
.
A propósito: CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ARMA DESMUNICIADA E DESMONTADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente.
3.
A conclusão do Colegiado a quo se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, pacificada nos autos do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Precedentes
.
(...) Dessa forma, imperioso o restabelecimento da condenação do recorrido, nos termos da sentença condenatória de fls. 374/386, notadamente quanto ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/20 03.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial acusatório para restabelecer a condenação do recorrido quanto ao delito de posse ou porte ilegal de acessório e de munição de uso restrito.
Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator. (STJ - REsp: 1918243 MG 2021/0022062-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 13/08/2021)
– grifamos.

Deve, portanto, ser mantida a condenação do apelante, eis que a sentença observou as provas constantes dos autos. Todavia, em estrita observância ao dever desta instância superior, de reanalisar as matérias de ordem pública, vê-se que a sentença proferida em
10/07/2019

(Num. 8958121 - Pág. 1/4)
não observou devidamente a classificação das munições de uso permitido.

Isso porque a partir da entrada em vigor do Decreto n.º 9.785, em
07/05/2019,
a tipificação da conduta delitiva atribuída ao recorrente no que concerne a posse de munição calibre .40, passou a ser considerada como de uso permitido, deixando assim de se enquadrar no tipo penal descrito no art. 16 da Lei n.º 10.826/03, para configurar crime de menor potencial ofensivo, descrito no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003. Referido decreto foi expressamente revogado em
25/06/2019
, data da publicação do Decreto 9.847/2019,
que manteve a retirada das munições de calibre 40 do rol das
munições restritas
, eis que as classificou em seu art.2º, IV, “a” como as que
atinjam, na saída do cano de prova de armas de porte ou portáveis de alma raiada, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules
.

Destaca-se a vigência do Decreto nº 10.630/21, que regulamenta a

Lei nº 10.826/2003, e dispõe sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição, e assinala em seu art. 1º que o art. 2º do Decreto nº 9.847/2019 adotará as definições e classificações de armas e munições constantes do
Anexo I do Decreto nº 10.030 de setembro de 2019, o qual mantém a classificação da munição de calibre 40 como de uso permitido, conforme disposto no art.3º, parágrafo único.

Dessa maneira, face ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica (art. 5º, XL, CF, art. 2º, parágrafo único do Código Penal), impõe-se a desclassificação da condenação imposta ao réu pelo porte irregular de 04 (quatro) munições de calibre 40, o que a sentença ora em análise o fez com fundamento no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, para que a infração penal em julgamento seja a tipificada no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de munição de uso permitido), de modo que a penalização do réu
ERALDO DE SOUSA CAVALCANTE
pelo porte das referidas munições seja analisada conjuntamente com o porte ilegal de 02 (duas) munições de calibre 36, restando descaracterizado o concurso de crimes, eis que se trata de crime único, posto que concretizado dentro de um mesmo contexto fático, pelo que não há que se falar em concurso material ou formal entre as condutas, pois há lesão de um único bem tutelado (HC 326175/RS, j.18/05/17)

Assim, observadas as diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, na
1ª fase da dosimetria
, vê-se que conforme assentado na sentença recorrida, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado/apelante, pelo que deve ser fixada a pena-base no valor mínimo previsto pelo art. 14 da Lei 10/826/2003,
02 (dois) anos e pagamento de 10 (dez) dias-mult
a,
sendo cada dia no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não existem atenuantes ou agravantes, mantendo-se
na
2ª fase da dosimetria da pena a pena-base
.

Passando à 3ª (terceira) fase da pena
, não estão configuradas causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual pena definitiva do réu/apelante passa a ser a
de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixando-se incialmente o cumprimento de pena no
regime aberto
, com fulcro no art. 33, §2º, “c” do Código Penal Brasileiro.

Considerando que pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o crime não foi cometido com violência, o réu não é reincidente em crime doloso, e inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal, razão pela qual mantenho a sentença nesse ponto em que foi convertida
em 02 (duas) penas restritivas de direitos
,
nas modalidades previstas pelo art. 43, incisos IV
(prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas), em entidade a ser designada pelo juízo da execução penal e VI (limitação de fim de semana)
do Código Penal.

Descabida concessão de sursis, eis que o art. 77 do CP exige que a pena aplicada não seja superior a 2 (dois) anos.

Fica prequestionada toda matéria de direito constante no bojo do presente recurso

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao
recurso
de apelação interposto por

ERALDO DE SOUSA CAVALCANTE
. E de ofício, diante de matéria de ordem pública, face a modificação posterior mais benéfica do dispositivo normativo que passou a classificar a munição calibre .40 como de uso permitido, desclassificação da conduta delitiva imputada ao recorrente com esteio no art. 16 da Lei nº 10.826/03, para aquela prevista no art. 14, do referido diploma legal, descaracterizando o concurso material de crimes, eis que e trata de crime único, razão pela qual redimensiono sua pena
para 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,
nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
26 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/10/2022